Tribunal: CARF
Processo: 11836.000036/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.000036/2009-23
RESOLUÇÃO
3401-002.933 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUFTHANSA CARGO AG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
processo em diligência para que a unidade de origem apresente no prazo de 30 dias a destinação
conferida aos produtos objeto deste processo.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face ao r. Acórdão n 16-79.076 - 22a
Turma da DRJ/SPO, no qual o colegiado manteve, por unanimidade, o lançamento da tributação
em face da recorrente, julgando-se improcedente a respectiva impugnação.
a importadora das mercadorias, acobertadas pelo conhecimento aéreo MAWB 020
9233 582D HAWB 168243, solicitou Vistoria Aduaneira, conforme facultado pelo § 1° do art. 581
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.933 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000036/2009-23
2
do Decreto n° 4,543/2002, Regulamento Aduaneiro — R. A. Conforme TERMO DE VISTORIA
ADUANEIRA, lavrado em 17/12/2008, imputou-se ao transportador LUFTHANSA CARGO AG. CNPJ
01.912.192/0004-18, a responsabilidade pela avaria apurada. Intimada do Auto de Infração em
30/01/2009 (fl. 165), a interessada apresentou impugnação e documentos em 06/02/2009.
As fls. foi protocolizado o pedido de vistoria pela representante da importadora em
razão de armazenamento em temperatura inadequada, ao passo que consta ainda a apresenteção
de apólice de seguro valor da carga.
Conforme consta no termo de vistoria, “a armazenagem das unidades de carga sob
uma condição inadequada, já que com frequência a temperatura no armazém BIG excede os 25° C,
é a única evidência que pode ter causado o mau funcionamento da unidade de carga e elevação
da temperatura no interior da mesma, resultando na condenação da mercadoria”. Eis a
transcrição:
Diante dos fatos expostos, conclui-se: 1) A Transportadora Aérea possuía todas as
informações necessárias para o armazenamento correto da carga, já que o
conhecimento aéreo do house HAWB 168243 (flh. 6) traz detalhes sobre as faixas
de temperatura para os dois casos de armazenamento: paletizado ou
despaletizado. Além disso, existe a observação: "não desovar o envirotainer" na
carta apresentada pelo agente de carga PANALPI NA. 2) Como a transportadora
aérea não solicitou o armazenamento paletizado, os 12 ( doze) volumes foram
retirados do "envirotainer" e armazenados, já que o procedimento normal da
INFRAERO é fazer a despaletização da carga. O armazenamento foi feito de
acordo com a faixa de temperatura solicitada pela Cia Aérea (16 a 22°C / PED).. 3)
A avaria da mercadoria deu-se por conta de informações imprecisas, fornecidas
pelo Transportador Aéreo à INFRAERO, para o armazenamento da carga.
Considerando-se que o , transportador aéreo não apresentou elementos
suficientes que excluíssem sua responsabilidade quanto à avaria da carga;
Considerando-se, enfim, o disposto nos artigos 72, 73, 104, 591, 593 e 596 do
Decreto n.° 4.543/2002, atribui-se ao transportador aéreo, LUFTHANSA CARGO
AG CNPJ n.° 01.912.192/0004-18, a responsabilidade pelos tributos, relativos à
operação de importação, no que tange à totalidade da mercadoria avariada, cujo
demonstrativo de quantidade e valor encontra-se em anexo.
O fundamento dos lançamentos decorre da previsão do Regulamento Aduaneiro
que impõe a responsabilidade do transportador pelo recolhimento dos tributos aduaneiros nos
casos de extravio ou de deterioração da mercadoria quando encontrar-se sob sua guarda.
Houve apresentação de Recurso Voluntário no qual pugna-se, basicamente:
a) Ausência de responsabilidade, posto tratar-se de mera transportadora;
b) Considerando que há suspeitas de destruição da mercadoria, não há que se falar
em fato gerador do imposto nos termos dos incisos I e III do §4° do art. 1° do
Decreto-Lei 37/66;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.933 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000036/2009-23
3
c) No mérito reitera sua ausência de responsabilidade, haja vista que somente
durante o transporte a responsabilidade pela manutenção do contêiner
refrigerado é de sua responsabilidade. A partir do armazenamento esta tarefa é
passada para a INFRAERO/IMPORTADOR e seu representante.

Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA DILIGÊNCIA.
Muito embora seja uníssona a corrente jurisprudencial acerca da responsabilidade
do transportador pelos danos a que causar nas mercadorias sob a sua responsabilidade durante o
transporte, com as exceções do caso fortuito, fato é que o pleito de diligência deve ser analisado
com a devida atenção. No tocante a responsabilidade, a mesma regra é disposta tanto no artigo
32 deste mesmo diploma, quanto no 105 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Destaca-se que a legislação aduaneira versa sobre os fatos geradores dos impostos
incidentes nas importações e define as suas excepcionalidades. O artigo 72 estabelece que o fato
gerador do Imposto de Importação é o seu efetivo ingresso no território aduaneiro nacional. De
outro lado o 71 prevê as hipóteses de não incidência, onde se destaca o inciso IV:
Art. 71. O imposto não incide sobre:
IV - mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da
declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério
da Fazenda;
O fato gerador e suas hipóteses da não incidência são tratados no Dec. Lei no
37/1966, no qual se destaca o inciso I, § 4o do art. 1o:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.933 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000036/2009-23
4
§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
I - destruída sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes
de desembaraçada;
Essa mesma regra é prevista para as contribuições do PIS/PASEP e COFINS,
conforme se nota pela leitura dos artigos 250 a 252 do R.A..
Em relação ao IPI-Importação, seu fato gerador é o desembaraço aduaneiro,
consoante regra prevista no artigo 237 do R.A.. Consoante art. 242 o momento de recolhimento
do imposto é o do registro da declaração de importação.
Ao compulsar os autos não se verifica a presença da Declaração de Importação,
muito menos a informação da destinação dos produtos. Este ponto é crucial para o deslinde dos
autos. Se de um lado há previsão da responsabilidade do transportador, fato é que a legislação é
claríssima sobre alguns casos em que não há incidência dos impostos, a exemplo dos incisos acima
destacados.
Esta Egrégia Corte já se manifestou a respeito de que o efetivo ingresso dos
produtos em território aduaneiro é pressuposto para incidência tributária e materialização dos
fatos geradores. Neste aspecto, em brilhante voto a Conselheira Liziane Angelotti Meira assim se
posicionou:
Acórdão no 3301-011.576:
IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA E AVARIA. OS ARTIGOS 650 A 657 DO
REGULAMENTO ADUANEIRO, QUE TRATAVAM DA VISTORIA ADUANEIRA, FORAM
REVOGADOS. OS ARTIGOS 73, II, “C”, 252, II, 238, § 1o, 89 E 110, II, DENTRE
OUTROS ARTIGOS DO REGULAMENTO ADUANEIRO, FORAM ALTERADOS PARA
EVIDENCIAR QUE OS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO DEVEM INCIDIR
SOBRE AS MERCADORIAS QUE EFETIVAMENTE ADENTRAREM NO PAÍS, DEVENDO
SER CONSIDERADO COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR REDUZIDO EM FUNÇÃO DE
AVARIA OCORRIDA ANTES DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ESSE ENTENDIMENTO
DEVE TER EFEITO RETROATIVO NOS TERMOS DO ART. 106, I, DO CTN.
(....)
No entanto, os aspectos que devem ser enfrentados aqui são outros: o objetivo
do Fisco na verificação da mercadoria e na realização da Vistoria Aduaneira, bem
como as alterações da legislação aduaneira Os artigos 650 a 657 do Regulamento
Aduaneiro, que tratavam da Vistoria Aduaneira, foram revogados.1 Era o próprio
Regulamento, não a lei, que dispunha sobre a Vistoria Aduaneira. Conforme o
artigo 650 do RA, a Vistoria Aduaneira destinava-se a verificar a ocorrência de
avaria ou extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a
identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível. No presente
caso, não houve infração ao controle da importação, houve perecimento da
mercadoria antes do desembaraço aduaneiro. Note-se que, especificamente em
relação ao imposto sobre a importação, o artigo 73, II, “c”, do RA foi alterado pelo
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.933 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000036/2009-23
5
Decreto no 8.010/2013 para retirar das hipóteses de incidência do imposto a
avaria, restando apenas o extravio. O artigo 238, § 1o, do RA também foi alterado
pelo Decreto no 8.010/2013, para não incluir na hipótese de incidência do IPI a
avaria. O artigo 252, II, do RA, da forma semelhante, foi alterado pelo mesmo
Decreto para retirar do âmbito de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep/importação e da Cofins/importação a avaria. Cumpre mencionar
também o artigo 89 e o artigo 110, II, alterados pelo Decreto no 8.010/2013. O
artigo 89 determina que, no caso de avaria, o interessado pode solicitar que o
valor aduaneiro da mercadoria seja reduzido proporcionalmente ao prejuízo, para
efeito de cálculo do imposto sobre a importação. No artigo 110, II, do RA continua
a previsão de restituição de tributos no caso de avaria ou extravio, mesmo sem a
vistoria aduaneira. Nessa sistematização, houve ainda alterações nos artigos 570,
§ 1o-A, e 663 do RA. Em ambos, o sentido foi de excluir responsabilidade
tributária na hipótese de avaria. Portanto, é de se concluir que as alterações do
Regulamento Aduaneiro foram interpretativas, no sentido de evidenciar que os
tributos incidentes na importação devem incidir sobre as mercadorias que
efetivamente adentrarem no País, devendo ser considerado como base de cálculo
o valor reduzido em função de avaria ocorrida antes do desembaraço aduaneiro.
Esse entendimento deve ter efeito retroativo nos termos do art. 106, I, do CTN.
Trata-se de um caso muito similar ao que se analisa neste momento. Todavia, na
análise deste processo, inexiste a informação de que se o produto foi ou não nacionalizado. Se
não foi, não há que se falar em incidência tributária. Ou se houve nacionalização parcial. Há
informação do importador de que a carga teria sido condenada. Mas não consta nenhuma
manifestação da SRFB acerca da destinação final do produto.
Em razão do exposto, entende-se prudente que o julgamento seja convertido em
diligência e os autos sejam devolvidos a unidade de origem para que ela apresente no prazo de 30
dias a destinação conferida aos produtos objeto deste processo.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e voto por converter o processo em diligência para
que a unidade de origem para que ela apresente no prazo de 30 dias a destinação conferida aos
produtos objeto deste processo.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 302
DF CARF MF
Original